Tribunal: STF
Processo: RHC 59025
Classe: RHC
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-06-30
Data de publicação: 1981-06-30

Ementa:
CRIME DE AÇÃO PÚBLICA. PEDIDO DE ABERTURA DE INQUERITO PELO
MINISTÉRIO PÚBLICO DESATENDIDO PELA AUTORIDADE POLICIAL.
DENUNCIA DO DELEGADO COMO INCURSO NAS PENAS DO ART. 319 DO CÓDIGO
PENAL.
A INSISTENCIA DO PROMOTOR PÚBLICO NO CUMPRIMENTO DA LEI PROCESSUAL
NÃO E MOTIVO DE SUSPEIÇÃO DA AÇÃO PENAL, CONTRA A AUTORIDADE
REBELDE.
RHC IMPROVIDO.